Tribunal: TJBA
Processo: 8027013-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027013-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IURI BRITO LIMA e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. USO INDEVIDO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que pronunciou o paciente por crime de homicídio qualificado, imputando-lhe suposta liderança em organização criminosa local. A defesa alega cabimento da via eleita por celeridade, ausência de prova idônea, inexistência de vínculo com o delito e cerceamento de defesa. Pretende a anulação da decisão de pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o habeas corpus contra decisão de pronúncia quando já interposto recurso em sentido estrito; (ii) se a decisão impugnada carece de fundamentação ou prova idônea; (iii) se há ausência de vínculo probatório entre o paciente e os fatos; e (iv) se houve cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica. A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada em indícios extraídos da instrução criminal e atende aos requisitos do art. 413 do CPP. A alegação de ausência de vínculo probatório demanda reexame de provas, o que é vedado na via eleita. Não se vislumbra qualquer nulidade processual ou cerceamento da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “É incabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio contra decisão de pronúncia regularmente fundamentada e instruída por indícios de autoria e materialidade. Não se conhece da impetração quando ausente flagrante ilegalidade e quando inexistente cerceamento de defesa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027013-46.2025.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE IURI BRITO LIMA e outros e como IMPETRADO JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por não conhecer do writ, nos termos do voto condutor.